Tribunal: STF
Processo: RHC 252536
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.41) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência desta Corte Superior acerca da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido” (eDOC.42). 



    Busca-se em suma “seja concedida a ordem ao recorrente a fim de determinar o redimensionamento das penas-bases e do aumento pelo art. 40, da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento do bis in idem na simultânea condenação pelos crimes de associação criminosa e associação para o tráfico, com a absolvição quanto ao crime previsto no art. 288 do Código Penal ante o princípio da consunção.”



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO AO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE E DO AUMENTO PELO ART. 40 DA LEI Nº 11.343/06, E TAMBÉM AO RECONHECIMENTO DO BIS IN IDEM NA SIMULTÂNEA CONDENAÇÃO (BUSCANDO-SE A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). DESCABIMENTO. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA EFETIVADA CERCA DE 5 (CINCO) ANOS APÓS A PROLAÇÃO DO ARESTO DE APELAÇÃO, JULGADA EM 13.6.2019, ENCONTRANDO-SE A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO. DECURSO DO TEMPO QUE AFASTA QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AUTOS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS. DOSIMETRIA EFETIVADA DENTRO DA RAZOABILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS. RECORRENTE INTEGRANTE DO “PCC”. QUESTÕES, ALIÁS, QUE DEMANDAM O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO” (eDOC.66). 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente